Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 150, §1o, do Código Penal, c/c art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n° 10.826/03 (denúncia, ID 16282344, pp. 4/5). Na decisão em que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, enfatizou o MM. Juiz a necessidade da constrição (ID 16282344, pp. 250/254): [...] Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observada a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo passa por um surto de pandemia do coronavírus ou COVID-19, o que exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período de 17 de março a 30 de abril do corrente ano, dentre eles a própria suspensão de audiências. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório dos réus baseou-se na defesa da ordem pública, considerando o histórico de vida pregressa de cada um, com anotação de crimes como os descritos na peça acusatória. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade dos acusados, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. ANTE O EXPOSTO, acolho a representação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados MARCOS DA SILVA DE SOUZA e RENAN RODRIGUES DE JESUS, para fins de garantir a ordem pública.[...] A decisão, em exame inicial, está suficientemente fundamentada. Inclusive, destacou-se, na audiência de custódia (ID 16282344, pp. 28/29): “Embora primário, há registro de que o autuado responde por tráfico praticado há menos de 6 meses. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Muito embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, observo extrema gravidade em concreto do delito, tendo em vista a narrativa de que o autuado permaneceu na residência da vítima, por certo tempo, armado e em companhia de outro autuado. Destaco que o autuado reside muito próximo à residência da vítima, circunstância que reforça a vulnerabilidade social, sobretudo a da vítima.” Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 26 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator